Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705064-04.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. APELADO: LUIZ AUGUSTO SANTOS DA GAMA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a sentença não analisou a questão da coparticipação em razão da ausência do contrato, não havendo discussão sobre o tempo de internação e a coparticipação ou a taxatividade do rol de procedimentos. Brasília, DF, 23 de setembro de 2025 16:12:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador